Tribunal: STF
Processo: AI 250831
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-11-23
Data de publicação: 1999-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO MAIS FAVORÁVEL AO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE. FALTA
DE PRESSUPOSTO DE RECORRIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO.
        Se a decisão recorrida é mais favorável ao recorrente,
está evidente a ausência do pressuposto de recorribilidade
configurado no interesse.
        Agravo regimental a que se nega provimento.